Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: AUCILENE BASILIO DA SILVA APELADO: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por AUCILENE BASÍLIO DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por PÁTIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA, a qual não foi conhecida pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, qual seja, preparo recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da apelante renunciou ao mandato, por meio da petição de Id. 52603307. Nesse contexto, determino a intimação pessoal da parte representada para constituir novo advogado, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator